Tribunal: TJPA
Processo: 0801364-76.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801364-76.2021.8.14.0032

APELANTE: FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, no julgamento de apelação cível e recurso adesivo em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada em financiamento de veículo e determinou sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com restituição simples dos valores pagos em excesso.

2.

O embargante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a limitação dos juros à taxa média de mercado não teria sido expressamente requerida pela parte autora, configurando violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, diante de alegada ausência de pedido específico nesse sentido na petição inicial.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

A petição inicial formulou pedido expresso de
revisão dos encargos remuneratórios
, com reaplicação da taxa de juros efetivamente pactuada e redução do valor das parcelas, além da restituição das quantias pagas a maior.

6.

A adequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado constitui
consequência lógica do pedido revisional
, não configurando inovação decisória nem julgamento extra petita.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
como parâmetro de aferição da abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários, conforme entendimento firmado no
Tema 948/STJ
.

8.

Verificado que a taxa aplicada ao contrato superava significativamente a média de mercado, mostrou-se legítima a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual e proteger o consumidor, à luz do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura julgamento extra petita a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado quando a parte autora formula pedido de revisão contratual por abusividade dos encargos financeiros.
2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro legítimo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 141, 492 e 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 948).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO Nº 0801364-76.2021.8.14.0032

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADA: FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO
em face do Acórdão que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
Banco Votorantim
,
tão somente
, para que a restituição dos valores observe a nova redação do art. 389 e 406, do CC, com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.905, de 2024.

Com relação ao RECURSO ADESIVO de
FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES
, CONHECEU e DEU e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o capítulo da ação revisional, READEQUANDO OS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA A TAXA MÉDIA, COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO, de forma simples.

Narram os autos de origem que Francionei da Costa Rodrigues ajuizou a
ação de obrigação de fazer
contra o
Banco Votorantim S.A.
, alegando cobrança abusiva de juros e tarifas em contrato de financiamento celebrado em 2017.

Alega que a instituição aplicou taxa de juros superior à pactuada (2,86% em vez de 2,26%), resultando em pagamento indevido de R$ 5.234,65. Requer ainda a devolução em dobro de tarifas cobradas indevidamente (seguros, registro e avaliação), totalizando R$ 4.072,84.

Pleiteia a revisão contratual, devolução dos valores pagos a maior, gratuidade da justiça, inversão do ônus da prova e audiência de conciliação virtual.

O
Banco Votorantim S.A.
apresentou contestação, alegando a
legalidade das tarifas e encargos cobrados no contrato de financiamento veicular
, com base em jurisprudência do STJ e regulamentações do BACEN e CMN.

Afirmou que
o seguro foi contratado de forma facultativa
, em documento separado,
sem caracterizar venda casada
, e que
os valores cobrados estavam previstos no contrato (CET)
.

Impugnou o pedido de
gratuidade de justiça
e requereu a
improcedência total da ação
, bem como
ajuizou reconvenção
, pleiteando que o autor seja condenado a
quitar débitos de IPVA e licenciamento do veículo
.

Pediu, subsidiariamente, que eventual devolução de valores seja
simples e proporcional ao que foi pago
, e
condicionada à quitação dos débitos veiculares
.

Em réplica,
Francionei da Costa Rodrigues
reafirma a
legalidade do pedido de revisão contratual
, rebate a impugnação à
justiça gratuita
, sustentando sua hipossuficiência e o direito à gratuidade pela simples declaração.

Argumenta pela
abusividade das tarifas de avaliação, registro e seguro
, destacando ausência de contraprestação e prática de
venda casada
.

Contesta a legalidade dos
juros aplicados
, alegando divergência entre a taxa contratada (2,26%) e a efetivamente cobrada (2,86%), e requer a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente.

Impugna a reconvenção apresentada pelo banco, afirmando ser tema estranho ao objeto da ação.

Por fim,
requer o julgamento antecipado da lide
, a procedência total dos pedidos iniciais e declara
desinteresse na produção de novas provas ou audiência de conciliação
.

O juiz
intima as partes
, no prazo de
10 dias
, a
especificarem e justificarem
quais
provas pretendem produzir
, indicando sua
utilidade e pertinência
, sob pena de
preclusão
.
Adverte
que pedidos genéricos ou sem fundamentação serão
inadmitidos
.

Francionei da Costa Rodrigues informa
não ter mais provas a produzir
, manifesta
desinteresse na realização de audiência
e
reitera os pedidos da inicial
. Requer, contudo,
prazo para impugnação
caso a parte ré apresente novas provas. Solicita ainda o
julgamento antecipado da lide
, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

O
Banco Votorantim
alega indícios de
litigância predatória
por parte da procuradora do autor, apontando repetição de ações semelhantes, uso de petições genéricas e distância geográfica entre autor e advogada.

Sustenta que o
laudo pericial apresentado é fraudulento
, com
cálculos manipulados
,
sem identificação do profissional
, e argumenta que há
bis in idem
nos pedidos de restituição (pedindo duas vezes pelas mesmas tarifas).

Requer o
julgamento antecipado da lide
, a
improcedência total da ação
, a
condenação do autor e de sua procuradora por litigância de má-fé
, e o envio de ofícios à
OAB/PA e NUMOPEDE/PA
para apuração de eventual atuação irregular.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Da Taxa de Juros e Abusividade

Alega o autor que a taxa de juros pactuada no contrato (2,26% a.m.) foi elevada unilateralmente pela requerida para 2,86% a.m., o que implicou em majoração indevida do valor das parcelas. No entanto, a diferença apontada está dentro da média praticada pelo mercado, conforme os parâmetros do Banco Central.

Ademais, a livre negociação das taxas de juros em contratos bancários é permitida pelo STJ, salvo em casos de manifesta abusividade, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, rejeito o pedido de revisão da taxa de juros aplicada ao contrato.

Da Cobrança de Tarifas e Encargos

No que tange à tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00), registro do contrato (R$ 285,84) e seguro prestamista (R$ 979,00), verifica-se que tais cobranças foram expressamente previstas no contrato firmado entre as partes e encontram respaldo na Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, bem como em precedentes do STJ (REsp 1.578.553/SP).

Contudo, restou demonstrado que o seguro prestamista foi contratado de forma obrigatória, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I do CDC. Dessa forma, deve haver a restituição simples do valor de R$ 979,00 pago a título de seguro, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

Da Repetição do Indébito

A devolução em dobro dos valores pagos, conforme pleiteado pelo autor, requer comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. No caso, não restou demonstrada conduta dolosa do banco réu na cobrança das tarifas. Assim, defiro apenas a restituição simples dos valores indevidamente pagos a título de seguro.

Da Reconvenção

O réu apresentou pedido reconvencional para que o autor seja condenado ao pagamento de eventuais débitos pendentes do veículo (IPVA, multas e licenciamento). No entanto, não há nos autos provas concretas da existência de tais débitos. Assim, indefiro o pedido reconvencional.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para em via de consequencia DETERMINAR a restituição simples do valor de R$ 979,00, pago indevidamente a título de seguro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, na proporção de sucumbência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Monte Alegre/PA, 06 de fevereiro de 2025.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALAVES

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (28828730 - Sentença).

O
Banco Votorantim
interpõe
recurso de apelação
sustentando que
não houve venda casada
, pois o seguro foi
contratado de forma autônoma, facultativa e consciente
pelo autor, com cláusulas claras e assinatura em documento apartado.

Alega a
legalidade da cobrança
, a
inexistência de abusividade
, e que o banco apenas intermediou o seguro, sendo parte ilegítima para eventual restituição.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que os
juros e correção monetária sejam calculados com base na taxa Selic
, conforme precedentes do STJ e nova redação do art. 406 do Código Civil.

Por fim, requer
provimento do recurso
para julgar
improcedente a ação
, ou, alternativamente,
revisar os encargos da condenação
.

Francionei da Costa Rodrigues apresenta
contrarrazões
, defendendo a
manutenção integral da sentença
que determinou a restituição simples de R$ 979,00 cobrados indevidamente a título de seguro.

Alega que houve
venda casada
, pois o seguro foi imposto ao consumidor
sem possibilidade de escolha da seguradora
, violando entendimento do STJ (Tema 972).

Sustenta a
abusividade das cláusulas
, a
responsabilidade solidária da instituição bancária
e a
legitimidade da cobrança judicial
.

Rebate o pedido de aplicação da
taxa Selic
, argumentando que não se aplica a relações privadas, devendo prevalecer a correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso do banco
e a
majoração dos honorários advocatícios
.

Francionei da Costa Rodrigues interpõe
recurso adesivo
contra sentença que reconheceu apenas parcialmente sua pretensão.

Sustenta que, embora o contrato previsse juros de 2,26% ao mês, o banco aplicou
taxa superior (2,86%)
, configurando
cobrança abusiva
.

Requer a
revisão dos juros efetivamente cobrados
, a
devolução em dobro
das quantias pagas indevidamente, e o
reconhecimento da ilegalidade das tarifas
de
registro de contrato
e
avaliação do bem
, por ausência de prestação efetiva dos serviços e onerosidade excessiva.

Pede a
reforma da sentença
para acolhimento integral dos pedidos.

O Banco Votorantim apresentou
contrarrazões ao recurso adesivo
, requerendo o
improvimento
do apelo.

Defende a
legalidade das cláusulas contratuais
, especialmente as tarifas de
registro de contrato
e
avaliação do bem
, com base no contrato assinado e nos
precedentes do STJ (REsp 1.578.553/SP)
.

Alega que os
juros aplicados correspondem aos pactuados
e que o autor elaborou cálculos unilaterais e incorretos.

Sustenta que
não há cobrança indevida
que justifique a
devolução em dobro
, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e que,
subsidiariamente
, eventual restituição deve ocorrer
de forma simples
, com
correção monetária pela Selic
e
compensação de valores
.

Além disso, levanta
suspeita de atuação predatória
pela patrona do autor, citando a
Recomendação nº 159/24 do CNJ
, e requer a apuração dos indícios com ofício à
OAB/PA
e ao
NUMOPEDE/PA
.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 6ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 07-10-2025, às 14:00.

O Colegiado julgou o feito, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA. TEMA 948, 958 E 972/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidor que alegou abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto a juros remuneratórios, tarifas administrativas e seguro prestamista. A sentença reconheceu parcialmente a abusividade, limitando-se ao seguro prestamista. Ambas as partes interpuseram recursos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato;(ii) examinar a legalidade das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e tarifa de cadastro; (iii) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) definir a forma de restituição dos valores pagos a maior; (v) aplicar os critérios atualizados de correção monetária e juros legais conforme a nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado (2,86% a.m. contra 1,95% a.m.), justificando-se o reconhecimento de abusividade, conforme fixado no Tema 948 do STJ.

4. As tarifas de avaliação do bem e registro contratual revelaram-se legais, dada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958/STJ.

5. A tarifa de cadastro mostrou-se válida por ter sido cobrada no início do vínculo, conforme autorizado pela Resolução 3.919/2010 do CMN.

6. A ausência de opção do consumidor quanto ao seguro prestamista configura venda casada, nos termos do Tema 972/STJ, impondo-se a restituição simples do valor.

7. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros legais devem ser fixados com base na Selic, deduzido o IPCA, enquanto este último será adotado como índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para ajustar os critérios de correção monetária e juros legais à nova legislação.
9. Recurso adesivo parcialmente provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

10. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à legalidade das tarifas administrativas e à improcedência da reconvenção.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor seguro prestamista obrigatório, com seguradora previamente determinada, configurando venda casada.

2. A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado só é válida mediante justificativa plausível e transparente.

3. A restituição de valores pagos indevidamente em contratos bancários deve ocorrer de forma simples, salvo má-fé.

4. A Lei nº 14.905/2024 determina que os juros legais sejam calculados pela Selic deduzido do IPCA, sendo este o novo índice de correção monetária.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único; 51, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 948); REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Súmulas 297, 382, 539, 541 do STJ; Súmula 596 do STF.

O
Banco Votorantim
opôs
embargos de declaração
alegando que o acórdão apresentou vício
extra petita
, pois a decisão limitou os
juros remuneratórios à média de mercado
, embora a parte autora não tenha feito pedido específico nesse sentido na petição inicial.

Sustenta que o julgamento violou os
arts. 141 e 492 do CPC
, que determinam que o juiz deve decidir dentro dos limites do pedido das partes.

Assim, requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, para corrigir o erro e
excluir da decisão a limitação dos juros à taxa média de mercado
.

FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES apresenta contrarrazões aduzindo que os
Embargos de Declaração do Banco Votorantim são meramente protelatórios
, pois buscam rediscutir o mérito da decisão.

Argumenta que
não houve julgamento extra petita
, já que a limitação dos juros à
taxa média de mercado decorre logicamente do pedido de revisão contratual por abusividade
.

Defende a
interpretação lógico-sistemática da petição inicial
, admitida pelo STJ, e requer
o não conhecimento ou a rejeição dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de matéria já enfrentada pelo órgão julgador, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

No caso em exame, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
sustenta a existência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o acórdão teria limitado os juros remuneratórios à taxa média de mercado sem que houvesse pedido expresso da parte autora nesse sentido, o que configuraria violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o exame da petição inicial revela que a parte autora
FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES
formulou pedido expresso de revisão dos encargos remuneratórios, requerendo a reaplicação da taxa de juros realmente pactuada (2,26% ao mês), com a consequente redução do valor das parcelas e a restituição das quantias pagas a maior.

Consta expressamente da peça inaugural o seguinte pleito:

“Que sejam aplicados ao contrato sob exame os juros realmente pactuados de 2,26% a.m., arcando assim com o pagamento da quantia real da dívida (...); que seja providenciada a redução dos encargos remuneratórios, com fundamento na ausência de ajuste contratual expresso, haja vista que a requerida reaplicou na operação financeira uma taxa de juros acima da pactuada”.

Verifica-se, portanto, que o pedido autoral não se limitou a mera insurgência abstrata contra cláusulas contratuais, mas abrangeu
expressamente a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato
, com a consequente adequação do encargo financeiro à realidade contratual e à legalidade.

Nesse contexto, a adequação da taxa de juros à
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
não configura inovação decisória nem julgamento
extra petita
, mas sim consequência lógica e jurídica da pretensão revisional deduzida em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários, quando demonstrada abusividade concreta, pode resultar na adequação da taxa contratual ao patamar médio de mercado, utilizado como
parâmetro referencial de controle da abusividade
, conforme assentado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

De acordo com esse entendimento, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui importante elemento de aferição da razoabilidade da taxa contratada, permitindo ao julgador identificar situações em que a cobrança se revela excessivamente onerosa ao consumidor, em afronta ao equilíbrio contratual e às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, o acórdão embargado examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu que a taxa efetivamente aplicada ao contrato superava significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e no mesmo período.

Conforme consignado no julgado, o contrato firmado em 19/10/2017 previa juros de
2,26% ao mês (43,06% ao ano)
, ao passo que a taxa média apurada pelo BACEN para operações equivalentes era de
1,95% ao mês (26,68% ao ano)
.

Tal discrepância revelou-se suficiente para caracterizar a abusividade da cobrança, sobretudo à luz do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e o equilíbrio contratual.

Assim, a redução dos juros remuneratórios ao patamar médio de mercado não representou inovação decisória, mas sim
medida de recomposição do equilíbrio contratual
, diretamente vinculada ao pedido revisional formulado pela parte autora.

Não há, portanto, qualquer violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. Ao contrário, a decisão recorrida manteve-se estritamente dentro do âmbito da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, limitando-se a apreciar o pedido de revisão contratual e a verificar a abusividade da taxa aplicada.

Cumpre salientar que, em matéria de revisão contratual fundada no Código de Defesa do Consumidor, admite-se interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na inicial, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável na relação jurídica.

Nesse sentido, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o juiz, ao reconhecer a abusividade de cláusula contratual, possa adotar as medidas necessárias para restabelecer o equilíbrio da relação de consumo, desde que respeitados os limites da pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, o pedido de redução dos encargos remuneratórios e de revisão da taxa aplicada autoriza plenamente a análise judicial da abusividade e a consequente adequação da taxa aos parâmetros de mercado, razão pela qual inexiste o alegado julgamento
extra petita
.

Ademais, os embargos de declaração não podem ser utilizados como via oblíqua para rediscutir matéria já decidida, finalidade que se revela claramente na insurgência do embargante, que pretende, na realidade, reabrir debate sobre questão de mérito já apreciada pelo colegiado.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., mas NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Consigno, ainda, que
não houve violação aos arts. 141 e 492 do CPC
, uma vez que a parte autora formulou pedido expresso de revisão dos encargos remuneratórios e de redução da taxa de juros aplicada ao contrato, sendo a adequação da taxa ao patamar médio de mercado mera consequência lógica da pretensão revisional deduzida em juízo.

Mantém-se, portanto,
integralmente hígido o acórdão embargado
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026